Tribunal: TJMT
Processo: 1017138-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1017138-74.2023.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ENERGISA S/A
Recorrido: ADOLFO SEVERINO DO NASCIMENTO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PELA IMPROCEDENCIA OU MINORAÇÃO. ÚNICA ANOTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. DANO MORAL FORA DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR A QUANTIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foram declarados inexistentes os débitos objetos da demanda, todos negativados de forma indevida, nos valores de R$ 4.332,66 (quatro mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos); R$ 403,20 (quatrocentos e três reais e vinte centavos) e R$ 138,80 (cento e trinta e oito reais e oitenta centavos), anotados respectivamente em 31/08/2022, 12/12/2022 e 12/12/2022. A recorrente ainda foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. A parte fornecedora apresentou recurso pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.
3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
4. Indenização que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Possui apenas os débitos discutidos na exordial, contudo, o quantum indenizatório é superior aos valores praticados por esta Turma em casos análogos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para minorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017138-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADOLFO SEVERINO DO NASCIMENTO - CPF: 006.773.461-82 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024